Tribunal: TJDFT
Processo: 0711197-93.2020.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0711197-93.2020.8.07.0015 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, GRAFICA EDITORA PAPELARIA OLIVIERI LTDA - ME AGRAVADO: GRAFICA EDITORA PAPELARIA OLIVIERI LTDA - ME, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado por meio da petição de ID. 58972011, porquanto o ora peticionante manejou agravo interno contra a decisão que não conheceu dos embargos de declaração (ID. 54736232) por si opostos, e não contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito, lançada à ID. 5468257. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029